Tribunal: TJMT
Processo: 1021973-92.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– CONTRADIÇÃO COM O DISPOSITIVO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021973-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANA CRAICI DA CONCEICAO - CPF: 029.298.681-55 (EMBARGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), FLAVIO MATOS CARVALHO DA CONCEICAO - CPF: 012.474.561-02 (EMBARGADO), ISABELLA LEVY CONCEICAO - CPF: 053.856.981-64 (EMBARGADO), LUCAS CASTRO FONTOURA CONCEICAO - CPF: 013.198.721-66 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), CARMINDO CONCEICAO - CPF: 174.796.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA – CONTRADIÇÃO COM O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO –
VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O JULGAMENTO – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constatado no acórdão
o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID. 133144678 que, por unanimidade, desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença em remessa necessária.

Em apertada síntese, alega o embargante (ID. 135687684) que o Acórdão incorreu em erro material uma vez que houve contradição da ementa com o dispositivo do acórdão, que embora tenha feito constar que a sentença condenou o Estado ao pagamento de juros equivalente ao percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, constou na ementa que os juros de mora seriam de 1% ao mês, em dissonância com o relatório e sem fundamento no voto.

Ressalta que o erro material da ementa pode induzir a erro e amparar futuro cumprimento de sentença com base em percentual incorreto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para correção do equívoco apontado.

Sem apresentação de contrarrazões conforme certidão encartada ao ID. 137164164.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração que visa à reforma do
decisum
para sanar o erro material e contradição apontada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.”

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merece acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto verificado o erro material alegado no que tange ao teor da ementa quanto aos juros de mora.

Sem maiores delongas, o acórdão ora combatido, constou em sua ementa que: “
Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Nesse ponto, o voto consignou que:

“(...)
O apelante pugna para que os juros sejam aplicados a partir da citação ou do arbitramento, no entanto, este deve observar o que prevê o verbete nº 54 do STJ: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Portanto, correto o édito sentencial.

Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.(...)”

Verifica-se que o erro material é somente no que tange ao texto da ementa onde consta que
“os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso”,
devendo ser acolhidos os embargos apenas para retirar da ementa a expressão “de 1% ao mês”.

Diante de todo o exposto,
acolho
os embargos de declaração tão somente para sanar o erro material apontado, sem contudo, alterar o resultado do julgamento.

Para maior clareza, retifico a ementa para fazer constar o seguinte texto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022